Tribunal: TJPA
Processo: 0802232-14.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802232-14.2021.8.14.0013

APELANTE: CARLOS RAFAEL SOARES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0802232-14.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: CARLOS RAFAEL SOARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157 DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0802232-14.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: CARLOS RAFAEL SOARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS RAFAEL SOARES DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157 do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 11302134 p. 1-3), que em 05/11/2021, o Apelante mediante grave ameaça com o uso de arma branca, subtraiu 01 (uma) motocicleta da vítima JOSÉ DOMINGUES DA SILVA CARVALHO.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 11302195 P. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 11302213 P. 1-14) pugnando pelo redimensionamento da pena em sua 1ª fase, bem como o afastamento da Súmula 231 do STJ para a fixação da pena abaixo da reprimenda mínima.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 11302216 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para que seja fixada a pena base no mínimo legal (ID nº. 16756277 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, ante o reconhecimento de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, verifica-se que a conduta foi praticada com grau de reprovabilidade exasperada, uma vez que houve subtração de veículo automotor, que foi levado para outro município, fato que demonstra maior gravidade concreta do delito.

(...)

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante, a qual fixo em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicar em sua totalidade em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Assim, com a fixação da nova reprimenda base em sua primeira fase, nesta etapa recursal, deixo de atenuar em razão de encontra-se no patamar no mínimo legal.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal, e mantenho os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/02/2024